Tribunal: TJPA
Processo: 0858509-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858509-59.2021.8.14.0301

APELANTE: AILTON BENTO DE OLIVEIRA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, AILTON BENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858509-59.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ESPOLIO DE AILTON BENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO - OAB PA67

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Ação indenizatória fundada na negativa de fornecimento do medicamento Azacitidina, prescrito para tratamento de leucemia mieloide aguda, tendo a sentença fixado indenização de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícita a negativa de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS; (ii) se há responsabilidade civil da operadora por falha na prestação do serviço; (iii) se é adequada a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, ainda que fora do rol da ANS, revela-se abusiva quando houver indicação médica fundamentada e imprescindibilidade terapêutica.

5. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções em hipóteses que envolvam a preservação da vida e da saúde do paciente.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva da operadora.

7. Evidenciado o nexo entre a negativa indevida e o agravamento do quadro clínico do paciente, culminando em óbito.

8. O quantum indenizatório majorado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências.

9. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, ainda que não previsto no rol da ANS, é abusiva quando houver indicação médica idônea. 2. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral em caso de negativa indevida de tratamento essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema sobre taxatividade mitigada do rol da ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858509-59.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO:
ESPOLIO DE AILTON BENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
IVONE SILVA DA COSTA LEITAO - OAB PA6769-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu de ambos os recursos de apelação interpostos, negando provimento ao recurso da operadora e provendo o da parte autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada em razão da negativa de fornecimento do medicamento Azacitidina, prescrito para tratamento de leucemia mieloide aguda, tendo o Juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Interpostas apelações por ambas as partes, este Relator, em decisão monocrática, entendeu pela abusividade da negativa de cobertura, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, majorando o quantum indenizatório e os honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o valor fixado na sentença se mostrava insuficiente diante da gravidade do caso e das consequências suportadas pela parte autora.

Irresignada, a operadora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a negativa de fornecimento do medicamento decorreu da ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, o qual sustenta possuir natureza taxativa, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021 e precedentes do STJ, não havendo obrigação legal ou contratual de custeio do tratamento pleiteado .

Aduz, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o óbito do paciente, afirmando que o falecimento decorreu da evolução natural da doença grave (leucemia mieloide aguda), associada a complicações infecciosas e falência múltipla de órgãos, não podendo ser imputado à negativa de cobertura do medicamento.

Sustenta, outrossim, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a desproporcionalidade da majoração do valor para R$ 50.000,00, alegando enriquecimento sem causa e ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial diretamente relacionado à conduta da operadora, além de defender que mero inadimplemento contratual não enseja dano moral .

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual fixado, requerendo o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão monocrática ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos ônus sucumbenciais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Ação indenizatória fundada na negativa de fornecimento do medicamento Azacitidina, prescrito para tratamento de leucemia mieloide aguda, tendo a sentença fixado indenização de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é lícita a negativa de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS; (ii) se há responsabilidade civil da operadora por falha na prestação do serviço; (iii) se é adequada a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, ainda que fora do rol da ANS, revela-se abusiva quando houver indicação médica fundamentada e imprescindibilidade terapêutica.

5. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções em hipóteses que envolvam a preservação da vida e da saúde do paciente.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva da operadora.

7. Evidenciado o nexo entre a negativa indevida e o agravamento do quadro clínico do paciente, culminando em óbito.

8. O quantum indenizatório majorado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências.

9. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, ainda que não previsto no rol da ANS, é abusiva quando houver indicação médica idônea. 2. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral em caso de negativa indevida de tratamento essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema sobre taxatividade mitigada do rol da ANS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de elementos aptos a infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde e deu provimento ao recurso da parte autora, majorando o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios, bem como à análise das alegações de inexistência de ilicitude na negativa de cobertura do medicamento prescrito, ausência de nexo causal e excessividade do quantum indenizatório.

No caso em exame, verifica-se que a decisão monocrática analisou de forma detida e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, concluindo pela abusividade da negativa de fornecimento do medicamento prescrito ao paciente acometido de grave enfermidade, bem como pela caracterização do dano moral e pela necessidade de majoração do valor indenizatório.

A insurgência recursal da agravante, por sua vez, limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos em sede de apelação, especialmente no que tange à alegada taxatividade do rol da ANS, à inexistência de obrigação contratual de fornecimento do medicamento Azacitidina, à ausência de nexo causal entre a conduta da operadora e o óbito do paciente, bem como à suposta desproporcionalidade da indenização arbitrada.

Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, restou evidenciado nos autos que o medicamento foi prescrito pelo médico assistente como essencial ao tratamento da enfermidade grave que acometia o paciente, tendo, inclusive, sido reconhecida a pertinência da terapêutica pela própria equipe médica da operadora (ID 18706131 - Pág. 1), que, contudo, não providenciou sua disponibilização em tempo oportuno, tampouco diligenciou de forma eficaz para a transferência do paciente a unidade apta a realizar o tratamento adequado.

Nesse contexto, revela-se inequívoca a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à alegação de taxatividade do rol da ANS, cumpre ressaltar que a própria decisão agravada enfrentou a matéria à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora o rol possua natureza, em regra, taxativa, admite-se, em situações excepcionais, a cobertura de tratamentos não previstos, especialmente quando indispensáveis à preservação da vida e da saúde do paciente, conforme indicação médica fundamentada.

Ademais, nos casos envolvendo tratamento de neoplasias, a jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos essenciais, ainda que não constantes do rol da ANS, entendimento este expressamente adotado na decisão recorrida.

No tocante à alegada ausência de nexo causal, verifica-se que a decisão monocrática reconheceu a existência de relação entre a conduta da operadora e os danos suportados, destacando que a negativa indevida de tratamento adequado contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente, que veio a óbito no curso da demanda.

Importa salientar que, em matéria de responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor é suficiente para ensejar o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de culpa, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no já mencionado art. 14 do CDC.

No que se refere ao quantum indenizatório, a majoração para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi devidamente fundamentada na gravidade dos fatos, na natureza da lesão, na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisória nem exorbitante, mas adequada às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando o falecimento do paciente em contexto de negativa indevida de tratamento essencial.

Dessa forma, ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026